Tribunal: STF
Processo: RE 1395784
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG:



    “Não assiste razão quanto a preliminar de prescrição de 30 (trinta) anos, uma vez já sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que observando o julgamento pelo STF do ARE 709.212/DF, que firmou jurisprudência no sentido de ser quinquenal a prescrição quando ajuizada a ação após 13/11/2019, como ocorre no presente feito em que o ajuizamento se deu em 14/12/2020. (…)



    No mérito, não assiste razão a recorrente, pois conforme fundamentado na preliminar acima e na decisão do Juízo ‘a quo’, houve prescrição do direito da autora. 



    Isto porque, após a data 31/12/2015, os vínculos firmados entre a Administração Pública e os servidores não concursados, tornaram-se nulos (ADI n. 4.876/DF – status quo ante). 



    A presente ação foi proposta no dia 14/12/2020, enquanto a lesão ao direito da autora em razão da aplicação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da LC100/2007, aconteceu em 07/12/2015.



    Dessa forma, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos ocorrendo assim a prescrição do direito da autora” (e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. A recorrente alega contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. III do art. 7º da Constituição da República.



    Sustenta que “na data do julgamento da ADI 4876, que foi em 13/11/2014, a Autora, já tinha o direito adquirido aos depósitos do FGTS, pois nesta data do julgamento, valia a prescrição Trintenária” (fl. 13, e-doc. 11). 



    Argumenta que, “como (…) foi contratada em 2007, o direito dos depósitos do FGTS dela já estavam em curso, sendo a prescrição trintenária, pois fica o entendimento antigo do STF, isto é, por ter ocorrido antes do julgamento da ARE 709212/DF que foi em 13/11/2014 é trintenária a prescrição” (fl. 21, e-doc. 11). 



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido integralmente, reformando a decisão do r. acórdão que violou a Constituição Federal, assim deferindo o direito aos depósitos do FGTS desde a sua contratação pela Lei 100 em Janeiro de 2007 até a sua ‘exoneração’, que se deu em 31/12/2015, com juros e correção monetárias, como também a Justiça Gratuita” (fl. 34, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 608, este Supremo Tribunal modificou entendimento anterior e concluiu ser quinquenal, não trintenário o prazo prescricional aplicável às cobranças de parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não depositadas:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 19.2.2015). 



    Naquele julgamento, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão para os prazos prescricionais já em curso, nos seguintes termos: 



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. 



    Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão [13.11.2014]. 



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. 



    Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento” (fls. 29-30 do voto). 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 608. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 738.484-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 608. (…) 3. O Tribunal de origem, quanto à prescrição, observou o entendimento proferido pelo Plenário do STF no julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015, Tema 608 (O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.322.117-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.9.2021).



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em se tratando-se de processo em curso, na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.322.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    Ao manter a sentença originária, que concluiu que “a prestação relativa ao FGTS em contratos nulos com a administração pública tem o prazo prescricional, em regra, de 5 anos, podendo, excepcionalmente, ser maior, se o vencimento era anterior a 13/11/14 (data do julgamento do STF), caso em que de todo modo passa a se sujeitar desde essa data ao prazo de 5 anos, vencido em 13/11/19” (e-doc. 5), o órgão jurisdicional competente expediu o acórdão recorrido em harmonia com o Tema 608 da repercussão geral. 



    5. Quanto ao argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Neste sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora